Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO em face da sentença constante do ID 12731048. O processo foi incluído na pauta para julgamentos por videoconferência, designada para o dia 16 de setembro de 2019. O impetrante/apelante pleiteou o adiamento do julgamento do recurso de apelação, tendo em vista que seu advogado estará impedido de comparecer à sessão designada, em virtude de encontrar inscrito para sustentação oral em outro processo incluído em pauta de julgamentos da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, designada para a mesma data (ID 19356355). Da análise dos documentos apresentados pelo impetrante, verifico estar configurada a impossibilidade de acompanhar a sessão de julgamentos na qual este processo foi incluído. Assim, determino o adiamento do julgamento do recurso de apelação, para Sessão Ordinária por Videoconferência subsequente. Publique-se. Intimem-se Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora